Tribunal: TJDFT
Processo: 0718173-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718173-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAMILTON RIBEIRO DE FREITAS AGRAVADO: CONSTRUTORA DA VINCI LTDA. D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de Id 47439182, uma vez que já apreciado e indeferido o pedido de tutela antecipada/efeito suspensivo ativo pela decisão de id 46673203, inexistindo qualquer alteração da situação fático-jurídica. Consigne-se, por oportuno, que na hipótese de provimento, a medida porventura autorizada acarretará, por óbvio, o prosseguimento do feito, afastando-se eventual arquivamento superveniente. I. Brasília-DF, 5 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora